Tribunal: TJPA
Processo: 0001205-37.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001205-37.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIVALDO AMARAL CARREIRA, IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, II E V E §2º-A, I C/C ART. 288, AMBOS DO CP/40 C/C ART. 244-B DO ECA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. INVIÁVEL. ACUSADOS QUE FORAM PRESOS NA POSSE DAS COISAS ROUBADAS. AUTORIA PROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 288 DO CP/40.
PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MERO CONCURSO DE AGENTES.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDENTE. PENA FINAL PROPORCIONAL E ADEQUADA AO DELITO COMETIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Muito embora o reconhecimento de pessoas feito em sede policial não tenha respeitado o disposto no art. 226 do CPP, o que o torna inválido e, portanto, nulo, existem nos autos outros elementos de autoria delitiva e materialidade, não havendo como absolver os acusados.

2. O concurso de agentes encontra-se provado nos autos, porém não há elementos suficientes a indicar a permanência e a estabilidade da associação, restando a conduta dos acusados relativamente atípica quanto ao crime do art. 288 do CP/40, sendo forçosa sua absolvição.

3. A pena aplicada aos acusados, levando em consideração a ocorrência

de três circunstâncias majorantes para o delito de roubo, duas das quais foram usadas na fixação da pena-base, foi proporcional e adequada à reprovabilidade da conduta, que consistiu em invadir a casa das vítimas, mantê-las reféns por quase 40 minutos e ainda sob ameaça de arma de fogo por quatro agentes, devendo ser mantida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para absolver os acusados do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CPP, ficando as novas penas finais somadas fixadas
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/08/2024 e 26/08/2024, à unanimidade, em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por IDENILSON GAMA DE OLIVEIRA e MARIVALDO AMARAL CARREIRA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA, em 06.10.2020 (Num. 5817778 - Pág. 1), nos autos da Ação Penal n. 0001205-37.2019.8.14.0130 (migrado ao sistema PJE), na qual foram ambos condenados à pena idêntica de 10 (dez) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP/40), associação criminosa (art. 288 do CP/40) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Em suas razões recursais (Num. 13982482), a defesa impugna, inicialmente, a validade do reconhecimento de pessoas feito nos autos, o qual não teria respeitado o disposto no art. 226 do CPP, tornando-se inservível para fins de comprovação de autoria delitiva. Por consequência, requer a absolvição dos acusados por insuficiência de provas. Requereu ainda a absolvição quanto ao delito de associação criminosa, pois não teria estado provado nos autos os elementos do tipo penal do art. 288 do CP/40. Por fim, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 13982491, requerendo a absolvição dos acusados por força da nulidade do reconhecimento de pessoas feita nos autos.

Embora instado diversas vezes a se manifestar nos autos (Num. 14013688, Num. 15898164 e Num. 17451495), o órgão ministerial de 2º grau manteve-se silente, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação, consoante certidões de Num. 17262895 e Num. 19394164.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas e pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa requereu, inicialmente, a nulidade dos reconhecimentos de pessoas feito nos autos, os quais não teriam respeitado as disposições do art. 226 do CPP/40. Nesse sentido, dispõe o artigo:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Sobre a obrigatoriedade de cumprimento das prescrições legais, os tribunais superiores, revendo entendimento anterior, assim tem decidido:

Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria. (STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)

RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886/SC, em 27/10/2020, superou o entendimento, até então prevalente, de que o procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, constitui "mera recomendação", cuja inobservância não induziria à nulidade. 2. Na oportunidade, adotou-se a compreensão de que, "à vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo" ( HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. O posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento pessoal viola o art. 226, II, do Código de Processo Penal, que determina que o agente será colocado, se possível, ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança. 4. A inexistência de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento impõe a absolvição do recorrente, por violação ao art. 226 do CPP. 5. Recurso especial provido para absolver o recorrente.

(STJ - REsp: 1912219 SP 2020/0336558-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Como se observa, as prescrições normativas do art. 226 do CPP não devem mais ser compreendidas como meras recomendações, mas sim como imposições as quais hão de ser respeitadas, sob pena de a prova decorrente do ato ser nula, por vício procedimental. No caso dos autos, constam auto de reconhecimento feito pela vítima Ailton Camilo Costa, identificando os acusados Emanoel de Castro Barbosa Neto, Marivaldo Amaral Carreira e Edenilson Gama de Oliveira como autores do roubo - Num. 5817698 - Pág. 6; auto de reconhecimento feito pela vítima Althenir da Silva dos Santos, identificando os acusados Emanoel de Castro Barbosa Neto, Marivaldo Amaral Carreira e Edenilson Gama de Oliveira como autores do roubo - Num. 5817698 - Pág. 6/Num. 5817699 - Pág. 3; auto de reconhecimento feito pela vítima Ailton Camilo Costa, reconhecendo o acusado Rafael Constantino como um dos autores, por meio de foto - Num. 5817699 - Pág. 4; auto de reconhecimento feito pela vítima Althenir da Silva dos Santos, reconhecendo o acusado Rafael Constantino como um dos autores, por meio de foto - Num. 5817699 - Pág. 5, sendo que nenhum deles faz referência aos procedimentos determinados em lei, sendo, de fato, caso de nulidade.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso para nulificar os reconhecimentos dos acusados realizados nos autos por afronta ao art. 226 do CPP.

Todavia, friso de imediato que a nulidade dos autos de reconhecimento, ao contrário do entendimento da defesa, não implica a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, pois existem outros meios probatórios a indicar a autoria delitiva, senão vejamos.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 5817692 - Pág. 2/4), no dia 08.02.2019 os acusados Anderson dos Santos Sousa, Idenison Gama de Oliveira, Marivaldo Amaral Carreira e Rafael da Silva Nascimento se juntaram ao menor E. D. C. B. N., para cometerem crimes. Para tanto, no dia dos fatos, os acusados saíram de Belém/PA para Ulianópolis/PA, combinados com Anderson, e decidiram assaltar as vítimas que residem na Rua Gonçalves Dias, nº 163, bairro Centro. Primeiramente, o adolescente abordou e rendeu a vítima Ailton, com a arma de fogo, enquanto os acusados Marivaldo e Idenilson, também armados, reviraram o local, em busca de dinheiro e joias. Rafael, por sua vez, ficou responsável por instalar bloqueador de GPS no carro da vítima Ailton. A outra vítima, Althenir, chegou ao local 13:30 horas, e foi rendido de imediato. Na ocasião, os acusados subtraíram duas televisões marca LG, dois notebooks marca Samsung e Gateway, dois aparelhos celulares LG K10 PRO, dois relógios marca Condor, Mondane e dois relógios Orient, de cor prata e dourada; quatro alianças de ouro, diversos cartões de banco, documentos pessoais da vítima e a caminhonete Nissan Frontier Sl 4x4, 2013/2014, placa PGU 4579 da vítima Ailton. As vítimas foram amarradas e amordaçadas. Após, os acusados empreenderam fuga na caminhonete roubada. O acusado Rafael ficou na posse da caminhonete, seguindo rumo a Dom Eliseu, enquanto os demais envolvidos tentaram fugir de volta a Belém/PA, ocasião em que foram presos e apreendido ao tentar pegar ônibus.

Os acusados Marivaldo e Idenilson, com o menor E. D. C. B. N. foram pegos ainda na posse de parte das
res furtivas,
e foi apreendido o aparelho celular do Acusado Marivaldo, sendo quebrado o sigilo telefônico sobre o mesmo, com autorização judicial. Em análise dos dados telefônicos, ficou constatado que o acusado Anderson foi quem financiou o crime e escolheu a vítima, orientando os demais acusados e custeando a vinda dos moradores de Belém/PA para a prática do crime.

A materialidade delitiva encontrava-se provada por meio do RG do menor E. D. C. B. N., nascido em 26.02.2001 - Num. 5817694 - Pág. 6; auto de apresentação e apreensão de 02 aparelhos celulares LG K10 PRO, um celular Samsung, um relógio Orient prata, um relógio Orient dourado, um relógio Condor, um relógio Mondaine e a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) - Num. 5817700 - Pág. 2/3; auto de apresentação e apreensão de quatro alianças de ouro e a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) - Num. 5817700 - Pág. 4/5; autos de reconhecimento dos relógios e celulares, feitos pelas vítimas Althenir da Silva dos Santos e Ailton Camilo Costa - Num. 5817700 - Pág. 6/7; auto de entrega dos objetos roubados às vítimas - Num. 5817700 - Pág. 8/9; boletim de ocorrência comunicando a localização do veículo roubado, abandonado na zona rural de Ulianópolis/PA, em 13.02.2019 - Num. 5817703 - Pág. 6/7; auto de apresentação e apreensão do veículo Nissan Frontier Sl 4x4, ano e modelo 2013/2014, placa PGU 4579, cor preta - Num. 5817703 - Pág. 8

- auto de entrega do veículo à vítima - Num. 5817704 - Pág. 1; transcrições de conversas via whatsapp, obtidas através da apreensão do celular do acusado Marivaldo, nas quais o roubo foi organizado - Num. 5817706 - Pág. 6/Num. 5817708 - Pág. 4 e Num. 5817716 - Pág. 1/4; prints das conversas via whatsapp - Num. 5817708 - Pág. 5/Num. 5817715 - Pág. 6 e Num. 5817716 - Pág. 5/Num. 5817717 - Pág. 6; e foto dos acusados Marivaldo, Idenilson e do adolescente com a arma de fogo - Num. 5817717 - Pág. 7/Num. 5817718 - Pág. 5.

Em relação à autoria delitiva, esta também está provada por tais documentos, uma vez que o auto de auto de apresentação e apreensão de 02 aparelhos celulares LG K10 PRO, um celular Samsung, um relógio Orient prata, um relógio Orient dourado, um relógio Condor, um relógio Mondaine e a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) - Num. 5817700 - Pág. 2/3, auto de apresentação e apreensão de quatro alianças de ouro e a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) - Num. 5817700 - Pág. 4/5 e

autos de reconhecimento dos relógios e celulares, feitos pelas vítimas Althenir da Silva dos Santos e Ailton Camilo Costa - Num. 5817700 - Pág. 6/7
indicam que os acusados foram presos em flagrante delito, na posse dos objetos roubados, ao tentarem empreender fuga para Belém
. Tal informação foi confirmada pelas provas colhidas em juízo, por meio do depoimento do adolescente E. D. C. B. N. (Num. 8297363 a Num. 8297435), depoimento da vítima Ailton Camilo Costa, Althenir da Silva dos Santos e interrogatório dos acusados Marivaldo Amaral Carreira e Idenilson Gama de Oliveira,
os quais confessaram o crime
, embora tentando inocentar o acusado Anderson dos Santos Sousa, vulgo “Som” (Num. 8303540 e Num.
20368037
).

Dessa feita, havendo diversos outros elementos probatórios a atestar que os acusados foram os autores dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP/40) e mesmo de corrupção de menores (art. 288 do CPP), não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto de provas permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade dos agentes.

II.2 – Pedido de absolvição quanto ao crime de associação criminosa por atipicidade.

A defesa requer a absolvição dos acusados pela atipicidade de suas condutas quanto ao crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP/40, que tipifica:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

(Vigência)

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona em afirmar a necessidade de comprovação da permanência e estabilidade da associação, para configuração do delito, sob pena de ocorrência de mero concurso de agentes, diante do liame subjetivo entre os envolvidos. Nesse sentido, tem decidido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie.
3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos. 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo e receptação, com base nas provas produzidas na instrução (oral, interceptação telefônica e laudo pericial), a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição por insuficiência de provas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 5. Apesar do legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial. Absolvição dos agravantes quanto ao crime de associação criminosa armada, com efeitos extensivos aos corréus (art. 580 - CPP). Manutenção da condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I duas vezes) e 180, caput, do Código Penal. (STJ - AgRg no AREsp: 1913538 RS 2021/0175953-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
(HC n. 374.515/MS, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017). 2. Hipótese em que a Corte local, com base no acervo probatório e lastro em circunstâncias concretas, firmou compreensão no sentido de que o paciente estava associado aos demais corréus, em caráter estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para a prática reiterada de crimes patrimoniais. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 871559 SP 2023/0424390-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

(Grifei)

Pois bem. Da análise detida dos autos, não se extrai certeza quanto à estabilidade do grupo de assaltantes, notadamente por força das mídias de áudios mantidos entre o acusado Marivaldo, Anderson, vulgo “Som” e Rafael, sob o Num. 8216639 a Num. 8297346, dos quais se conclui que foi o primeiro assalto praticado pelo bando, sem que outros fossem indicados. Fala-se num segundo assalto numa fazenda, porém sem que tenham sido colhidos elementos de maior concretude sobre futuras pretensões do bando. Restou provado nos autos somente que eles se reuniram e saíram da cidade de Belém/PA, rumo a Ulianópolis/PA para praticar o roubo específico das vítimas Ailton e Althenir! Nada sobre o passado do grupo, tampouco sobre atos futuros. Sendo assim, não se tem provas da permanência, tampouco da estabilidade do grupo, ficando evidente, inclusive, desentendimento entre os acusados já na conclusão do crime, por força dos produtos da ação delitiva. O áudio de Num. 8297322 confirma tal entendimento, ao indicar o acusado Anderson, vulgo “Som” afirmando que não mais praticaria crimes com os outros três acusados, por força de desentendimento sobre os objetos roubados e sua destinação.

A condenação pelo art. 288 do CP/40 pressupõe um juízo de certeza sobre a estabilidade e permanência do grupo e não somente ilações. Sendo assim, dou parcial provimento ao recurso da defesa, para absolver todos os acusados do delito de associação criminosa.

II.2 – Pedido de redimensionamento da pena

A defesa impugna ainda a dosimetria penal, requerendo a fixação da pena no mínimo legal. Sobre o tema, o juízo de origem assim consignou em sentença, para ambos os acusados (Num. 5817778 - Pág. 1):

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico, em relaço à
culpabilidade
, no foi norma a espécie, já que o próprio legislador colocou o concurso de agentes como causa de aumento, razo pela qual valoro negativamente a circunstância; no há registro de antecedentes; no há informaçes para valorar a conduta social, uma vez que esta, conforme ampla jurisprudência e doutrina, nada tem a ver com a prática de outros crimes ou com a existência de processos criminais em andamento e sim com outras coisas, de bom ou de ruim, que o acusado pratica na sociedade; também no há elementos probatórios para análise da

personalidade do agente; os motivos do crime

so comuns ao tipo penal em tela; as
circunstâncias
do crime permitem valoraço negativa, já que a vítima teve a sua liberdade restringida durante a empreitada criminosa; as
consequências
do crime também permitem valoraço negativa, já que televisores, eletrodomésticos e notebooks no foram encontrados, o que causou considerável prejuízo a vítima, além dos danos psicológicos; quanto ao comportamento da vítima me filio ao entendimento que este no pode ser considerado em prejuízo ao réu, nos termos do seguinte precedente: “(...)3. O comportamento da vítima apenas deve ser considerado em benefício do agente, quando a vítima contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada na hipótese contrária, de no interferência do ofendido no cometimento do crime

Como se observa, três foram as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 que o magistrado negativou na primeira fase da dosimetria, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Lembrando que o delito praticado pelos acusados foi o do art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do CP/40, pois o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e ainda com restrição à liberdade das vítimas, que foram mantidas reféns por pelo menos 40 minutos.

Diante da dosimetria do juízo, tem-se que ele considerou o concurso de agentes para negativar a culpabilidade dos acusados, pois é óbvio que quanto maior a quantidade de pessoas em conluio ao praticar o crime, mais intensa é sua covardia, exasperando a reprovabilidade da conduta. Utilizou ainda a restrição à liberdade das vítimas para negativar as circunstâncias do crime, eis que deixou para utilizar na 3ª fase da dosimetria a majorante decorrente do emprego da arma de fogo, técnica aceita amplamente na jurisprudência. No que diz respeito às consequências do delito, pondero que a não recuperação dos produtos do roubo, por si só, não implicaria reprovabilidade superior àquela inerente ao tipo penal. Contudo, as duas vítimas ouvidas em juízo (Num. 8303540 e Num. 20368037), Ailton Camilo Costa e Althenir da Silva dos Santos, informaram que por força da violência do ato, ficaram severamente traumatizadas, realizando inclusive tratamento psicológico e tomando remédio para conseguir voltar a dormir, o que de fato justifica a exasperação da pena, pois consiste em circunstância mais gravosa do que aquela prevista no tipo penal.

Sendo assim, a pena final aplicada aos acusados, de 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa encontra-se proporcional à gravidade da conduta praticada por eles, prevista no art. 157, §2º II e V e §2º-A, I do CP/40, razão pela qual nego provimento ao recurso, quanto ao pedido de redução da reprimenda.

No que diz respeito à pena do delito de corrupção de menores, considerando que a pena foi aplicada no mínimo legal, não há qualquer fundamento para reajustá-la.

Considerando o parcial provimento do recurso para absolver os acusados do crime de associação criminosa, previsto no art. 288 do CP/40, a pena final decorrente da somatória do concurso de crimes (art. 69 do CP/40) deve ser reduzida a 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO
, apenas para absolver os acusados do delito do art. 288 do CP/40, por atipicidade da conduta, fixando a nova pena final somada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/08/2024